Tribunal: TJDFT
Processo: 0725165-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0725165-96.2024.8.07.0001 AGRAVANTES: ELTON MAIA CABRAL, MARIA DA SILVEIRA CABRAL AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 359, de 27/6/2025. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 77397022, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, e endereçado à Corte Superior. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014